Tribunal: TJSP
Processo: 0017475-95.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Absolvição. Impossibilidade. Alegação de vícios nos reconhecimentos. Inexistência de violação ao artigo 226, do CPP, mesmo porque o dispositivo traz a ressalva "se possível". Reconhecimentos válidos e amparados em outros elementos probatórios, inclusive a apreensão de bens subtraídos em poder do revisionando - Reprimenda. Dosimetria efetuada com

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Absolvição. Impossibilidade. Alegação de vícios nos reconhecimentos. Inexistência de violação ao artigo 226, do CPP, mesmo porque o dispositivo traz a ressalva "se possível". Reconhecimentos válidos e amparados em outros elementos probatórios, inclusive a apreensão de bens subtraídos em poder do revisionando - Reprimenda. Dosimetria efetuada com correção. Fundamentação concreta e idônea – Pedido revisional indeferido.